Tribunal: TJSP
Processo: 9001325-22.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Prescrição – Inocorrência. – O prazo prescricional referente à falta disciplinar é o estabelecido no artigo 109, IV, do Código Penal.
2. Comete falta grave o preso que tenta introduzir no presídio objeto escondido (com participação de terceiro), ainda que a revista realizada com eficiência obste o efetivo apossamento do objeto.
3. Caracteriza

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Prescrição – Inocorrência. – O prazo prescricional referente à falta disciplinar é o estabelecido no artigo 109, IV, do Código Penal.
2. Comete falta grave o preso que tenta introduzir no presídio objeto escondido (com participação de terceiro), ainda que a revista realizada com eficiência obste o efetivo apossamento do objeto.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal) a desobediência a funcionário.
4. A falta grave acarreta o reinício da contagem do prazo para obtenção de benefícios.
5. Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte de tempo remido, começando novo período a partir da data da infração disciplinar – Inteligência do artigo 127 da Lei de Execução Penal.- Perda proporcional à gravidade da conduta.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 9001325-22.2019.8.26.0637 Comarca de Tupã
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001325-22.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante JOSE CARLOS
ANSELMO SOARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001325-22.2019.8.26.0637 -Voto no 35.731
2
Voto n.o 35731
Agravo em Execução Penal n.o 9001325-22.2019.8.26.0637
Comarca de Tupã
Agravante: José Carlos Anselmo Soares
Agravado: Ministério Público
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Prescrição Inocorrência. O prazo prescricional
referente à falta disciplinar é o estabelecido no artigo
109, IV, do Código Penal.
2. Comete falta grave o preso que tenta introduzir no
presídio objeto escondido (com participação de
terceiro), ainda que a revista realizada com eficiência
obste o efetivo apossamento do objeto.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave
(artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal) a
desobediência a funcionário.
4. A falta grave acarreta o reinício da contagem do
prazo para obtenção de benefícios.
5. Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte
de tempo remido, começando novo período a partir da
data da infração disciplinar Inteligência do artigo
127 da Lei de Execução Penal.- Perda proporcional à
gravidade da conduta.
Agravo desprovido.
Vistos.
I- José Carlos Anselmo Soares interpôs
agravo contra a decisão que lhe atribuiu a prática de falta grave e,
por isso, lhe impôs a perda de dias remidos e o reinício do prazo
para a obtenção de progressão de regime de cumprimento de pena.
Sustentou o agravante, em estreita síntese, que incidiu na espécie a
prescrição, que não foi o autor da conduta a ele atribuída, que a lei
não prevê a recontagem do prazo para a obtenção de benefícios a
partir da falta grave e que a perda dos dias remidos deve ser
reduzida, até porque faltou fundamentação à decisão que a fixou em
1/3.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001325-22.2019.8.26.0637 -Voto no 35.731
3
de Justiça proferiu parecer no sentido de ser desprovido o agravo.
Relatado.
II-
O
prazo
prescricional
para
o
reconhecimento da infração administrativa praticada antes de 5 de
maio de 2010 era de dois anos consoante se depreende da doutrina e
jurisprudência pátrias: (JULIO F. MIRABETE, Execução Penal,
pág. 140/141, 11a edição, Atlas, 2004, São Paulo).
Após a edição da Lei no 12.234/10 esse
prazo passou a ser de 3 anos, consoante estabelecido no artigo 109,
inciso IV, do Código Penal.
Esta Câmara, inclusive, tem precedentes
no sentido de ser de 2 anos o prazo para a punição da falta
administrativa perpetrada antes de 5 de maio de 2010 e de 3 anos
para os cometidos após essa data (Agravo no
0203686-70.2010.8.26.0000, 0160002-95.2010.8.26.0000 etc.).
No caso em espécie, a conduta tida como
faltosa (ocorrida em 11 de dezembro de 2016) deu-se menos de três anos
antes de sua apreciação pelo juízo da execução e depois de 5 de
maio de 2010. Assim, não incidiu a prescrição na espécie.
III- A falta grave (participação do preso na
introdução de maconha em estabelecimento prisional) foi apurada em regular
procedimento disciplinar. Com efeito, em 11 de dezembro de 2016,
durante a revista realizada em visitantes que ingressavam na
penitenciária de Lucélia, encontrou-se maconha e cocaína com Nair
Fabiana Macieira (escondidos na cavidade vaginal), que visitaria o amásio
José Carlos Anselmo Soares, que ali estava preso. Esse fato foi
suficientemente demonstrado por auto de exibição e apreensão (fls.
19/20) e prova testemunhal (fls. 24 e 25). Já se decidiu que em caso
desse jaez a participação do preso que recebe a visita é fundamental
para o ingresso do entorpecente no presídio: “O entorpecente estava sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001325-22.2019.8.26.0637 -Voto no 35.731
4
introduzido no estabelecimento prisional, tanto que foi encontrado em revista efetuada em
quem ingressava como visita no presídio. Consequentemente, destinava-se a alguém do
presídio. A pessoa que levou a droga para o estabelecimento prisional foi a companheira
do agravado e entrava naquele local para visitá-lo, tendo admitido à agente de segurança
que localizou a droga que levaria a substância estupefaciente ao companheiro, o
condenado Robson Santos Costa (fls. 18). É o quanto basta para atribuir ao agravado a
responsabilidade pela tentativa de ingresso do entorpecente ao presídio, pois não é crível
que sua companheira lhe levasse droga sem que com ela estivesse mancomunado. Ressalte-
se que o juiz não pode ignorar a realidade da vida ao decidir uma causa e aceitar
fantasiosa situação retratada pelas partes. Assim já decidiu este Tribunal, inclusive:
“Note-se que o juiz deve estar atento à realidade do mundo, não lhe sendo permitido
decidir fora da razoabilidade” (Apelação Criminal no 910.221.3/0)” (Agravo em
Execução no 990.09.294229-8).
Na mesma linha julgou-se a apelação no
993.07.046414-3.
IV- No que concerne à natureza do ato de
indisciplina, sua caracterização como falta grave decorre de
expresso texto legal (artigo 52 da Lei no 7.210/84).
V- Quanto aos efeitos do ato de
indisciplina, o cômputo da pena para a concessão de benefícios na
execução penal não é feito com base na sanção estabelecida na
sentença, sim na fração que remanesceu após a prática de falta
grave.
Em especial quanto à progressão de
regime, dispõe o artigo 118, inciso I da Lei no 7.210/84 que “a
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a
transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I

praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. A falta grave, portanto,
acarreta o retrocesso no regime de cumprimento da pena privativa
de liberdade. Por sua vez, se o autor dessa falta já estiver em regime
fechado, por uma questão de equidade será reiniciada a contagem do
prazo necessário à progressão para o regime semiaberto. Na mesma
direção alinha-se a aplicação analógica do então vigente artigo 127
da Lei no 7.210/84 (“Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um
terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar.”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001325-22.2019.8.26.0637 -Voto no 35.731
5
Não bastasse, o artigo 112 da Lei de
Execução Penal (“A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menor rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão”) torna certo que a progressão
só pode ocorrer se cumprido o período de 1/6, 2/5 ou 3/5 da pena
(conforme a hipótese) e, nele, houver bom comportamento
carcerário, inexistente na hipótese do cometimento da falta grave. O
bom comportamento carcerário só pode ser aferido em certo
interregno de tempo e este, para o fim colimado e à vista do teor do
artigo 112 da Lei no 7.210/84 e do artigo 2o, § 2o da Lei no 8072/90,
é de 1/6, 2/5 ou 3/5 da pena remanescente após a falta grave.
Nessa linha, aliás, está a doutrina de Júlio
Fabbrini Mirabete: “o cometimento de falta grave pelo preso que cumpre pena em
regime fechado acarreta a interrupção do tempo de pena para efeito de progressão,
iniciando-se nova contagem de 1/6 do restante da reprimenda a cumprir, para a obtenção
da promoção” (Execução Penal, 9a Edição, pág. 340).
Outra
não
tem
sido
a
orientação
pretoriana: “Habeas Corpus. Execução penal... sendo fechado o regime em que se
acha o condenado, a causa de regressão há de produzir, apenasmente, o necessário
reinício da contagem do tempo de 1/6 da pena, requisito legal de progressão de regime.
É o efeito interruptivo das causas de regressão de regime prisional de que tratam a
jurisprudência e a doutrina. A essa causa interruptiva, porque cumprindo pena
reclusiva sob o regime fechado, deve subordinar-se o paciente, que cometeu falta grave,
causa legal de reversão.” (STJ Habeas Corpus no 31.886/RJ e no
25.821/SP).
“Recurso ordinário em habeas corpus. Execução
penal. Progressão de regime prisional. Falta grave. Interrupção do prazo. Em caso de
cometimento de falta grave pelo condenado, será interrompido o cômputo do interstício
exigido para a concessão do benefício da progressão de regime prisional, qual seja, o
cumprimento de pelo menos 1/6 da pena no regime anterior. Precedentes. Recurso
desprovido” (STJ RHC 13926/RJ).
Nessa trilha segue este Tribunal de
Justiça, reconhecendo a necessidade do reinício do prazo para
benefícios após a prática de falta grave (Agravo em Execução Penal n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001325-22.2019.8.26.0637 -Voto no 35.731
6
920.214.3/6, Agravo em Execução Penal n.o 898.608.3/0, Agravo em Execução Penal n.o
878.918.3/9, no 1326045/5 e n.o 455.417-3/8; RT 746/579, 751/583 e 746/579 , entre
outros).
VI- Não se reconhece a aventada falta de
motivação da decisão ora impugnada na parte em que quantifica a
perda de dias remidos.
O
julgado
deve
ser
considerado
integralmente para a compreensão de cada decisão nele expressa. Os
provimentos jurisdicionais devem ser apreciados por inteiro, sendo
errado
pinçar-lhes
trechos
da
fundamentação
para
tentar
incompatibilizá-la com as conclusões, ou para fragilizar estas
últimas. Nesse sentido estão os Habeas Corpus no 990.09.008208-9
e no 990.09.042099-5, entre outros.
E no corpo da decisão agravada há
expressa indicação dos fatos que justificam a perda de 1/3 dos dias
remidos.
Quanto ao mérito desse quantum, a
gravidade da conduta imputada ao agravante, de causar instabilidade
na segurança do presídio ao rebaixar o nível de disciplina na
unidade prisional, justifica a perda de 1/3 dos dias remidos.
VII- No que concerne ao quantum da
perda, a decisão, deve ser mantida porque o fato atribuído ao
agravante é de considerável gravidade haja vista que a falta
envolveu terceiro e caracterizou crime.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator